Tribunal: TJES
Processo: 5013817-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013817-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON MEMELLI

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da renda mensal percebida pelo agravante e da ausência de comprovação de despesas que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para o custeio do processo.

4. O agravante percebe benefício previdenciário no valor líquido aproximado de cinco salários mínimos, sem comprovar comprometimento relevante da renda com despesas essenciais.

5. A mera alegação de descontos decorrentes de empréstimos não é suficiente para demonstrar incapacidade financeira, sobretudo quando ausentes documentos que evidenciem gastos ordinários, como despesas médicas, alimentares ou contratuais.

6. Inexistindo elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada com base nos elementos constantes dos autos.

2. A percepção de renda mensal próxima a cinco salários mínimos, desacompanhada de prova de despesas essenciais que comprometam a subsistência, afasta a concessão da gratuidade da justiça.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.126.791/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJEN 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ROBSON MEMELLI
,
eis que irresignado com a r. decisão do ID 74894191 da origem que, nos autos do processo nº 5011920-74.2025.8.08.0012, indeferiu assistência judiciária gratuita.

Alega o agravante que:
(i)
sua renda provém de benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, sendo essencial para sua subsistência.;
(ii)
há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de comprovação, pelo impugnante, de que possui condições em arcar com as custas processuais;
(iii)
a própria ação judicial foi motivada por descontos indevidos em sua renda, agravando sua situação financeira;
(iv)
O agravante é idoso e considerado consumidor hipervulnerável, o que demanda proteção redobrada do Estado; e
(v)
O valor da causa (R$ 84.328,52), exigiria um dispêndio financeiro que o agravante não possui.

Pois bem.

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade dos recorrentes é o julgado a seguir do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita.
(AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

In casu
, observa-se que o juízo de origem rejeitou a concessão da benesse sob o seguinte fundamento:

“[...] Intimado para comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, o autor juntou comprovante de rendimentos no id. 72685034, o qual, ao contrário do que pretendeu, evidencia sua possibilidade de arcar com as custas processuais, porquanto sua remuneração se aproxima de 05 salários mínimos e ele não comprovou o comprometimento dela a ponto de o pagamento das despesas processuais comprometer sua subsistência.
[...]

”

A simples alegação de comprometimento de parte de sua renda com empréstimos não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente quando não se apresentou qualquer comprovação de outros gastos fixos essenciais. Mesmo porque são despesas deliberadamente contratadas pelo agravante.

De fato, infere-se que o agravante aufere benefício previdenciário, percebendo, no mês de maio de 2025, uma remuneração líquida de R$ 5.530,56 (ID 70315252).

Não trouxe aos autos outros comprovantes de despesas que facilmente poderia apresentar (a exemplo de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contas de energia, contrato de aluguel, e outras despesas), sequer declaração de imposto de renda e/ou outros documentos a indicar gastos habituais, a exemplo de gastos médicos ou despesas com alimentação.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo a r. decisão recorrida incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.